Tribunal: STF
Processo: AI 690759
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV,
   E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A parte
   agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada.
   Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 287 do
   STF.
II - A alegada violação ao postulado constitucional do
   devido processo legal, pode configurar, em regra, ofensa reflexa
   ao texto constitucional.
III - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
IV - Agravo regimental improvido.